Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIO C/ INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TERMOS DE ACORDO E TRANSAÇÃO. PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DA ENTREGA. DESCONTO NO SALDO DEVEDOR. SEGUNDA PRORROGAÇÃO DA ENTREGA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. OBJETOS DIVERSOS. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. ESCANINHO DA GARAGEM. METRAGEM. DIVERGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO AD CORPUS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. IRDR 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consta nos autos que as partes celebraram dois termos de acordo/transação, sendo que o primeiro previa a prorrogação da data de entrega do imóvel para 30/03/207, mediante a concessão de desconto no saldo devedor, enquanto o segundo prorrogava a data de entrega para 30/12/2017, mediante o pagamento de indenização.
1.1. Não há que se falar quitação da indenização prevista no segundo termo porquanto não se confunde com o objeto do primeiro termo, que era um desconto no saldo devedor.
2. Vendido o imóvel como coisa certa e discriminada e sendo apenas enunciativa a referência às dimensões do bem resta configurada a venda “ad corpus” e não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, conforme art. 500, §3o, do Código Civil.
2.1. Além de o contrato de promessa de compra e venda conter previsão expressa de que se trata de venda “ad corpus”, a identificação do escaninho foi incluída manualmente e não tinha metragem específica, confirmando que ele não era essência ou elemento fundamental do contrato.
3. “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” IRDR 6 (Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.